Tribunal: TJMT
Processo: 0029317-75.2016.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029317-75.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATHEUS VIEIRA DE ASSUNCAO UCHOA (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), RODRIGO BELMIRO DE CEZAR ANTUNES - CPF: 028.093.451-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES – CONDENAÇÃO –
1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS VISANDO AO CONSUMO PESSOAL
– ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – DEPOIMENTOS POLICIAIS – ENUNCIADO 8/TCCR/TJMT – APREENSÃO DE MAIS DE QUATRO QUILOS DE MACONHA, PORÇÃO DE COCAÍNA, ÁCIDO BÓRICO E PRATO CONTENDO RESQUÍCIOS DE COCAÍNA – DESTINAÇÃO CLARAMENTE MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA E CONSEQUENTE ABRANDAMENTO DA PENA E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
– ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEPOIMENTO POLICIAL, E APREENSÃO DE PETRECHOS DE CONFECÇÃO DE PORÇÕES DESTINADAS AO COMÉRCIO – ENUNCIADO 30/TCCR/TJMT –
4. APELO DESPROVIDO
.

1. Não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, bem como pela arrecadação e apreensão de mais de quatro quilos de maconha, uma porção de cocaína, ácido bórico e prato contendo resquícios de cocaína, após prévia informação obtida de adolescentes envolvidos na narcotraficância, a não ser que suas declarações se apresentem em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório. Nesse contexto, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

2. A apreensão de quatro quilos de maconha, bem como, de ácido bórico e prato contendo resquícios de cocaína, aliados à fala policial que esclarecer a dedicação às atividades criminosas, repele a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, naturalmente repelindo a possibilidade de abrandamento da pena e do regime inicial de cumprimento da pena.

3. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
interposta a tempo [certidão de tempestividade, id. 140626352, p. 63, fl. 489-pdf] e modo [art. 593, I, do CPP] por
Matheus Vieira de Assunção Uchoa
, vulgo “
Gordão
”, qualificado e representada pela 12ª Defensoria Pública Criminal da Capital, na pessoa do Dr. David Brandão Martins, em face da
sentença judicial
proferida em 22/7/2020 [id. 140626352, pp. 3-47, fls. 429/473-pdf] pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Capital – Esp. Delitos de Tóxicos, nos autos da Ação Penal n. 0029317-75.2016.8.11.0042, e que, julgando
procedente a denúncia
, condenou-o ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 07 anos e 07 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 755 dias-multa, valor unitário mínimo, ante a prática do crime de tráfico de drogas, art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, fato ocorrido em 14/9/2016, por volta de 14h30min, na residência localizada no bairro Tancredo Neves, em Cuiabá, ocasião em que, juntamente com o codenunciado
Rodrigo Belmiro de Cezar Antunes [não recorrente]
e com o adolescente [E. J. G.], foram pilhados em flagrante delito mantendo sob depósito, para venda, 01 porção de maconha com massa total de 41,38g, 01 porção de cocaína, com massa total de 0,25g e 01 prato com resquícios de cocaína, bem como 01 porção de ácido bórico, com massa total de 34,02g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como foram pilhados transportando, por meio do referido adolescente, 10 porções de maconha, com massa total de 4,27kg também sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas razões de apelação, constantes do id. 140626352, pp. 66-75, fls. 492/501-pdf, busca-se a absolvição do apelante por insuficiência probatória, ou a desclassificação para a figura do art. 28 da Lei Antidrogas, dada à ausência de prova cabal do intento comercial.

Por último, pede-se, subsidiariamente, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, dado o preenchimento dos requisitos legais, e a fixação de regime semiaberto para o cumprimento da pena.

Nas contrarrazões, a 23ª Promotoria de Justiça Criminal, na pessoa do Dr. Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, opinou pelo
desprovimento
o recurso defensivo.

A distribuição da apelação foi realizada na modalidade sorteio, ante a ausência de feitos anteriores capazes de justificar a prevenção [id. 140766668, p. 1, fl. 1118-pdf].

A certidão no id. 140766671, p. 1, fl. 1119-pdf, assinala que o processo e julgamento da apelação criminal independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer
subscrito pelo eminente Dr. Gerson Natalício Barbosa, opinou pelo
desprovimento
do recurso:

“
SUMÁRIO
: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DESCRITA NO CAPUT DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI. IMPOSSIBILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO COMPROVAM A TRAFICÂNCIA. EVENTUAL CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A PRÁTICA DO DELITO DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. 3. RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPERTINÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES. APELANTE REINCIDENTE. 4. RETIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO EM CONFORMIDADE COM A ALÍNEA “B” DO § 2º DO ART. 33 DO CP E COM BASE EM MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
” [id. 144416696, p. 1, fl. 1121-pdf].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
Matheus Vieira de Assunção Uchoa
, vulgo “
Gordão
”, qualificado, foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 07 anos e 07 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 755 dias-multa, valor unitário mínimo, ante a prática do crime de tráfico de drogas, art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 14/9/2016, por volta de 14h30min, na residência localizada no bairro Tancredo Neves, em Cuiabá, foi preso em flagrante delito juntamente com o codenunciado [não recorrente] Rodrigo Belmiro de Cezar Antunes mantendo sob depósito uma porção de maconha, com massa total de 41,38g, uma porção de cocaína pesando 0,25g e um prato com resquícios de cocaína, bem como uma porção de ácido bórico com massa de 34,02g.

Além disso, de acordo com a sentença condenatória, o apelante e o codenunciado Rodrigo se mancomunaram com o adolescente [E. J. G.] com a finalidade de transporte de 10 porções de maconha com peso total de 4,27kg, droga essa apreendida em poder do referido adolescente no bairro Novo Horizonte, em Cuiabá/MT, ocasião em que que carregava o referido entorpecente em via pública com a motocicleta Honda CB300, cor vermelha, placa NJK-8937.

Sobre a avaliação das provas incriminadoras, assinalou:

“
RÉU: MATHEUS VIEIRA DE ASSUNÇÃO ANTUNES

Denota-se que em seu interrogatório judicial o acusado MATHEUS admitiu a propriedade somente do ácido bórico e do prato com resquícios de substância entorpecente apreendidos, ressaltando, contudo, sua condição de usuário de drogas e afirmando que todo o bórico destinava-se ao consumo próprio e não à comercialização.

Explicou que morava na residência do adolescente [E. J. G.], há aproximadamente 03 (três) meses e que, na data dos fatos, foi surpreendido pela polícia militar quando estava dormindo no interior do imóvel.

Ademais, negou que tenha sido apreendido maconha e cocaína na residência e, ao ser indagado acerca do seu silêncio na fase policial, respondeu que na Delegacia ‘(...) Mesmo que você fala A, os caras fala B (...)’ – fl. 184.

Conquanto o acusado sustente sua condição de usuário e que apenas o ácido bórico e o prato com resquícios de entorpecente lhe pertenciam e destinavam-se ao consumo próprio, é certo que há provas concretas apontando a mercancia e também o envolvimento com a droga apreendida em poder do adolescente [E. J. G.].

O policial militar FELLYPE SILVA LEMES em seu depoimento em juízo foi cauteloso em descrever a ocorrência, afirmando que, na data dos fatos, havia sido apreendida uma quantidade maior de tóxicos e a Polícia Militar tinha informações de que os traficantes estariam levando e/ou buscando a droga no bairro Altos da Serra. Diante disso, relatou que as rondas foram intensificadas naquela localidade e culminaram na abordagem do adolescente [E. J. G.], que estava na companhia de uma adolescente, cujo nome não se recordou, os quais foram submetidos à revista pessoal, oportunidade em que obtiveram sucesso no encontro de uma quantidade grande de droga, acondicionada no interior de uma mochila que o adolescente [E. J. G.] trazia consigo.

Acrescentou que ao ser indagado, o adolescente ELIAS indicou o endereço de sua residência, no Bairro Tancredo Neves, para onde a guarnição se deslocou, esclarecendo que nas buscas realizadas nesse imóvel, no qual foram abordados os réus RODRIGO e MATHEUS, lograram êxito em apreender algumas porções menores de substância entorpecente e um prato com resquícios de droga, indicando que no local se a preparação de entorpecente para revenda.

A despeito de não ter se recordado de todos os detalhes, na Delegacia de Polícia o PM LEMES relatou a ocorrência de forma pormenorizada, senão vejamos:

‘(...) QUE CONFIRMA O DEPOIMENTO DO CONDUTOR; QUE A GUARNIÇÃO EM RONDA PELA AVENIDA GOVERNADOR VALADARES NO BAIRRO ALTOS DA SERRA, AVISTOU UM CASAL EM UMA MOTO HONDA CB 300 COR VERMELHA, PLACAS NJK 8937; QUE FOI REALIZADO O ACOMPANHAMENTO DA REFERIDA MOTO, A QUAL FOI ABORDADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE NA RUA P; QUE AO REALIZAR AS BUSCAS PESSOAIS FOI ENCONTRADO EM POSSE DO SUSPEITO [E. J. G.] 01 (UMA) MOCHILA CONTENDO 03 (TRÊS) TABLETES GRANDES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, 01 TABLETE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA (ABERTO), 06 (SEIS) PEDAÇOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA; QUE DIANTE DO FATO FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO MESMO; QUE DE IMEDIATO A MENOR ANA ROSA RELATOU QUE SERIA NAMORADA DO SUSPEITO [E. J. G.] E QUE ESTE TERIA LHE CONVIDADO PARA SE DESLOCAR ATÉ O BAIRRO ALTOS DA SERRA; QUE A RESIDÊNCIA NO BAIRRO ALTOS DA SERRA SERIA O LOCAL ONDE HOJE NO PERÍODO MATUTINO DURANTE UMA BARREIRA REALIZADA, AS GUARNIÇÕES REALIZARAM A DETENÇÃO DE TRÊS PESSOAS QUE TRANSPORTAVAM 20 (VINTE) TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA CONFORME BOPM N° 2016.293431; QUE APÓS A ABORDAGEM FEITA NO SUSPEITO [E. J. G.] E ANA ROSA A GUARNIÇÃO SE DESLOCOU ATÉ O BAIRRO TANCREDO NEVES, ONDE SERIA UMA DAS RESIDÊNCIAS DO ELIAS, ONDE FOI FEITO BUSCAS NO LOCAL E SE ENCONTRAVAM O SUSPEITO RODRIGO E MATHEUS; QUE NO LOCAL FOI ENCONTRADO 01 PRATO COM RESQUÍCIOS, 01 (UMA) PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A ÁCIDO BORICO E 01 (UMA) SACOLA PLÁSTICA DE COR AZUL COM SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA; QUE O SUSPEITO MATHEUS INFORMOU QUE SERIA PROPRIETÁRIO DO PRATO CONTENDO RESQUÍCIO E DA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A ÁCIDO BÓRICO; QUE COM O SUSPEITO RODRIGO FOI ENCONTRADO EM SEU BOLSO 01 (UMA) SACOLA COM SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE ANÁLOGA A MACONHA E 01 (UMA) TROUXA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA; QUE A MENOR ANA ROSA RELATOU QUE É OBRIGADA A AJUDAR O SUSPEITO [E. J. G.] NA VENDA E NO TRANSPORTE DO ENTORPECENTE; (...) QUE A MOTO CONDUZIDA PELO SUSPEITO ELIAS PERTENCE A RODRIGO, ONDE ELIAS RELATOU QUE TERIA SOCIEDADE COM O SUSPEITO RODRIGO; QUE UMA DAS PORÇÕES APREENDIDAS SERIAM VENDIDAS PARA DETENTOS DO PRESÍDIO POIS ESTÁ EM INVÓLUCRO DIFERENTE (...)’ – fls. 12/13 (negritei).

Nesse mesmo sentido, foram as declarações prestadas pelo PM EVALDO ALVES DA FONSECA, no curso da fase policial, como se vê às fls. 10/11.

Não bastasse isso, o investigador de polícia PAULO ROGÉRIO OLIVEIRA MORAES ao ser inquirido em juízo, ratificou o teor do relatório policial de fls. 109/110, informando que o acusado é conhecido na região do Bairro Tancredo Neves, justamente em razão de seu envolvimento com o tráfico de drogas. Aliás, asseverou que o réu MATHEUS, o corréu RODRIGO e o adolescente ELIAS estavam associados para a promoção da mercancia ilícita de substâncias entorpecentes naquela localidade do bairro Tancredo Neves, nesta urbe.

Veja, pois, que a versão policial é harmônica e incisiva em afirmar o envolvimento do acusado e do corréu RODRIGO com a comercialização de droga, ressaltando que, na data dos fatos, ele foi abordado na residência de propriedade do adolescente [E. J. G.], na qual foram apreendidas porções de maconha e cocaína, além de ácido bórico e prato com resquícios de drogas, ressaltando, inclusive, que nessa oportunidade o réu MATHEUS assumiu a propriedade do ácido bórico e do prato, justificando ser usuário de drogas.

Aliás, os dois adolescentes [E. J. G.] e ANA ROSA informaram em seus depoimentos que a droga em grande quantidade que transportavam na motocicleta tinha como destinado a residência do bairro Tancredo Neves, ou seja, exatamente o local onde MATHEUS e RODRIGO estavam e foram presos em flagrante delito.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos prestados pelos policiais estão em perfeita harmonia e consonância com as provas dos autos, devendo, pois, serem recebidos como meio idôneo de prova, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

Lembro que os depoimentos dos Policiais Militares e dos Investigadores não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

[...]

Note-se que, o depoimento dos policiais militar e civil ouvidos em juízo são firmes e dão segurança nas suas declarações, tanto é assim que se ajustam sem qualquer contradição com suas declarações prestadas na fase inquisitorial e no respectivo relatório de investigação. Concernente à versão do acusado de que somente a porção de ácido bórico e o prato com resquícios de substância esbranquiçada, que apresentou resultado positivo para a presença de cocaína, e que nenhuma outra porção de entorpecente foi apreendida na residência, registro que se encontra isolada no contexto probatório e, por isso, não merece credibilidade.

A propósito, a confirmação de resquícios de cocaína no prato apreendido na residência ocupada por MATHEUS, aliada a apreensão de 34,02g (trinta e quatro gramas e dois centigramas) de ÁCIDO BÓRICO, somente reforça a conclusão que no local se realizava a preparação de drogas, com finalidade mercantil, porquanto incompatível a alegação de que se misturava o bórico para preparar sua porção de consumo.

Ademais, denota-se do laudo preliminar acima referido que o ácido bórico é ‘(...) comumente acrescentado à cocaína em sua forma final como coadjuvante, como o objetivo de aumentar os lucros em sua comercialização ilícita (...)’ – fls. 40/42, o que leva à conclusão de que ao ser misturado o bórico apreendido resultaria numa quantidade considerável de cocaína, comprovando que não se destinava ao uso próprio, como afirmou o denunciado MATHEUS.

No tocante ao depoimento do adolescente [E. J. G.] registro que deve ser analisado com cautela. A uma, porque diante de seu envolvimento na prática delitiva, narrou os fatos com parcialidade, assumindo sozinho o tráfico de droga, na tentativa de eximir a responsabilidade penal dos comparsas e ora acusados MATHEUS e RODRIGO. A duas, em virtudes de suas contradições e divergências, o que leva a crer que, realmente, não condiz com a realidade dos fatos. No que diz respeito ao réu MATHEUS, o adolescente [E. J. G.] afirmou o seguinte na fase policial:

‘(...) QUE, relata então que levou os policiais até sua residência, onde MATHEUS está morando de favor, sozinho, que seria um grilo, no bairro Tancredo Neves; QUE, relata que no referido barraco MATHEUS estava dormindo quando os policiais encontraram uma droga que não lhe pertence, que seria o ácido bórico e alega que essa droga pertence a MATHEUS e que o mesmo é usuário de drogas e que não comercializa entorpecente (...)’ – fls. 18/19.

Em juízo, o adolescente [E. J. G.] apresentou uma versão completamente diferente. Afirmou que a residência indicada na denúncia, a qual descreveu como um ‘barraco no grilo’, situado no Bairro Tancredo Neves, é sim de sua propriedade. Negou que o réu MATHEUS estivesse morando nesse imóvel, ressaltando que o conhecia somente de vista no bairro. Ademais, disse que no momento em que os policiais militares abordaram o acusado MATHEUS ele estava dormindo no interior de sua casa, não sabendo explicar, todavia, o que esse denunciado fazia na sua residência, posto que ao sair ele não estava no local.

Já a adolescente ANA ROSA [...] ao ser ouvida na delegacia de polícia, declarou ser namorada do adolescente [E. J. G.] e que, por ocasião da abordagem policial eles: ‘(...) estavam levando a droga para uma residência de [E. J. G.], no bairro Tancredo Neves (...)” – fl. 20.

Acerca do réu MATHEUS, ela (ANA ROSA) afirmou que:

‘(...) o mesmo não tem nada a ver com o fato e que mora de favor na residência de [E. J. G.] no Tancredo Neves (...)’ – fl. 20; enquanto em juízo limitou-se a dizer que o réu MATHEUS é seu colega, confirmando a circunstância de que MATHEUS estava morando na residência de seu namorado ELIAS.

Percebe-se, pois, que o adolescente [E. J. G.], em seu depoimento judicial, modificou por completo sua narrativa, em especial, no tocante ao acusado MATHEUS, uma vez que assumiu a propriedade da residência na qual parte da droga foi encontrada e afirmou que referido réu não residia no imóvel, tudo na tentativa de excluir qualquer participação do denunciado MATHEUS na empreitada criminosa.

Digo isso porque, apesar de o adolescente [E. J. G.] ter assumido a traficância e propriedade do entorpecente, ele não soube sequer afirmar com convicção quanto pagou pela substância psicotrópica, visto que na delegacia de polícia afirmou que: ‘(...) comprou a maconha há 05 dias atrás e relata que pagou R$200,00 reais em cada 900 gr (...)’ – fls.18; enquanto em juízo, sustentou ter pagado R$5.000,00 (cinco mil reais) pela droga que transportava.

Ora, mesmo se tratando de um ‘barraco’, situado num grilo, causa estranheza que o acusado MATHEUS estivesse dormindo no local sem o conhecimento do proprietário. Ademais, as demais provas carreadas aos autos demonstram o contrário, ou seja, que o denunciado não só morava no local, mas exercia a vigilância do local, colaborando ativamente com a traficância exercia pelo adolescente [E. J. G.]

(vide investigação policial narrada em juízo pelo investigador PAULO ROGÉRIO).

Convém assinalar, outrossim, que que o corréu RODRIGO em seu interrogatório judicial foi categórico em afirmar que a residência pertencia ao denunciado MATHEUS. Confira-se:

‘(...) a polícia abordou o senhor primeiro, ou quando abordou o senhor o MATHEUS já estava na viatura? Não, quem estava era só o ELIAS na viatura; e daí vocês foram pra onde? A viatura foi pra casa do MATHEUS; do MATHEUS e do ELIAS? Do MATHEUS e onde mora o [E. J. G.] (...)’ – (CD-ROM/Fase Judicial – fl. 185).

Ainda, de acordo com os antecedentes criminais de fls. 299, se verifica que logo após os fatos narrados na denúncia, o acusado MATHEUS voltou a se envolver com o tráfico de drogas, posto que registra uma condenação definitiva, nos autos de código n. 513280, pela prática desse mesmo delito, no mesmo bairro Tancredo Neves e envolvendo os adolescentes [E. J. G.] e ANA ROSA, o que indica que realmente o réu morava no imóvel descrito na denúncia e praticavam juntos a mercancia ilícita.

Desse modo, as provas amealhadas nos autos divergem por completo da versão sustentada pelo réu MATHEUS, porquanto indicam que o adolescente ELIAS JUNIOR foi abordado quando transportava mais de 4 (quatro) quilos de maconha, e que essa substância psicotrópica seria transportada para a residência na qual o réu MATHEUS morava e foi abordado.

Aliás, na referida residência foram apreendidas outras porções de tipos diferentes de droga (maconha e cocaína), além de quantidade considerável de ácido bórico, costumeiramente acrescido à cocaína para aumentar o volume dessa droga para a comercialização, além de um prato com resquícios de cocaína, comprovando a efetiva adição desse ácido à droga.

Insta consignar que é ônus do réu em provar as alegações feitas em sua defesa, sob pena de nenhum valor probatório se revestir a simples negativa de autoria.

Aliás, passa a viger a máxima contida no artigo 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual ‘a prova da alegação incumbirá a quem a fizer’, portanto, cabe ao acusador provar fato constitutivo de sua pretensão punitiva e cabe à defesa fato impeditivo, modificativo ou excludente da pretensão punitiva do Estado.

Desse modo, qualquer alegação tendente a afastar a presença que gerou o flagrante é dever do acusado.

Logo, se parte da droga apreendida não lhe pertencia ou se não tinha nenhum envolvimento com a comercialização ilícita de drogas, é ônus da defesa, cabendo ao réu provar que as coisas não são o que parecem ser.

Registre-se que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los.

Desse modo, contrária à negativa do acusado, as provas são unânimes e firmes em apontar o envolvimento dele com toda droga apreendida (na residência e transportada na motocicleta), assim como, seu envolvimento com a mercancia ilícita praticada pelo adolescente [E. J. G.].

Convém ressaltar que a despeito da alegação de usuário afirmada pelo acusado MATHEUS, o certo é que a quantidade e a variedade apreendida, a saber: 41,38g (quarenta e um gramas e trinta e oito centigramas) de MACONHA e 0,25g (vinte cinco centigramas) de COCAÍNA, aliada à apreensão de 34,02g (trinta e quatro gramas e dois centigramas) de ácido bórico e mais 4,27kg (quatro quilos e vinte e sete gramas) de MACONHA transportada na motocicleta pelo adolescente [E. J. G.] com destino a residência ocupada por MATHEUS, revelam a finalidade mercantil.

[...]

Logo, a quantia de aproximadamente 4.068,38kg (quatro quilos, sessenta e oito gramas e trinta e oito centigramas) de MACONHA e 0,25g (vinte cinco centigramas) de COCAÍNA, aliada à apreensão de 34,02g (trinta e quatro gramas e dois centigramas) de ácido bórico não pode ser considerada ínfima, nem mesmo compatível com o quantum sugerido pelo art. 28, §2º, da Lei n.º 11.343/06.

Neste comenos, mesmo que o réu seja usuário, nada impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizada como forma de manter o próprio vício. Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito.

[...]

Registre-se que o simples argumento de que o réu é somente usuário de drogas, não autoriza, por si só, o afastamento do delito de tráfico, tampouco pode desprezar a figura tão comum de traficante/usuário.

Assim, levando tudo isso em consideração e as circunstâncias dos fatos, resta claro nos autos que o acusado mantinha em depósito e transportava drogas com intuito de realizar a comercialização.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado MATHEUS VIEIRA DE ASSUNÇÃO UCHOA, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu o núcleo do art. 33, ‘caput’, da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de manter em depósito e transportar droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
” [sentença, id. 140626352, pp. 19-29, fls. 445/455-pdf].

Diversamente, a defesa sustenta, inicialmente, a fragilidade probatória, pugnando pela
absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP,
ou
a desclassificação para a figura do art. 28 da Lei n. 11.343/2006
, sob o prisma de que o apelante negou o tráfico de drogas, assumindo apenas a propriedade do ácido bórico apreendido, e o adolescente [E. J. G.] assumiu sozinho a narcotraficância e toda a propriedade da droga apreendida, carecendo, assim, a sentença, de fundamento idôneo que permita a mantença da condenação, máxime porque não basta apenas a apreensão da droga, exigindo-se a demonstração da sua destinação mercantil, sob pena de vulneração ao primado
in dubio pro reo
.

Contudo, a pretensão não se sustenta.

Ora, desde a fase inquisitorial os policiais militar
Fellype Silva Lemes
e
Evaldo Alves da Fonseca
já haviam alertado sobre a preexistência de informações, trazidas a partir da apreensão de uma quantidade maior de drogas, de que
traficantes estariam levando e/ou buscando a droga no bairro Altos da Serra
, o que culminou na localização e detenção do adolescente [E. J. G.], que estava na companhia de outra adolescente cujo nome não se recordou, em uma motocicleta CB300 vermelha, em poder dos quais foram apreendidos 4,27kg de maconha, no interior de uma mochila que o adolescente [E. J. G.] trazia consigo.

Por meio de [E. J. G.], a polícia militar identificou a residência para onde a droga seria levada, localizada no bairro Tancredo Neves, imóvel no qual o próprio apelante
Matheus
assumiu residir juntamente com o menor inimputável, e para onde a guarnição se deslocou, esclarecendo que nas buscas realizadas nesse imóvel foram apreendidas
outras porções menores de substância entorpecente
, devidamente discriminadas no prólogo do presente julgamento, bem como
certa quantidade de ácido bórico
, substância comumente utilizada para o “batismo” da droga, e
um prato com resquícios de droga
.

Tais informações foram ratificadas no depoimento judicial de Fellype, bem como, na fala judicial do investigador de polícia
Paulo Rogério Oliveira Moraes
. Paulo, inclusive, salientou que o apelante é figura conhecida no meio policial,
em razão de seu envolvimento com o tráfico de drogas
, fato esse reforçado pelos registros de antecedentes criminais constantes do id. 140626351, p. 132, fl. 375-pdf, constando que após o fato aqui analisado,
Matheus
voltou a se envolver com o tráfico de drogas, registrando em seu desfavor condenação definitiva, nos autos de código n. 513280, pela prática desse mesmo delito,
no mesmo bairro Tancredo Neves e envolvendo os adolescentes [E. J. G.] e ANA ROSA
, o que indica que realmente o réu morava no imóvel descrito na denúncia e praticavam juntos a mercancia ilícita.

Outro ponto que merece destaque na valoração da coautoria do tráfico de drogas atribuído ao apelante cinge ao fato de que, mesmo assumindo residir no local de destino da maior parte da maconha apreendida em poder dos adolescentes [E. J. G.] e Ana Rosa, bem como, a propriedade do ácido bórico, substância claramente destinada ao “batismo” da droga e do prato contendo os resquícios de cocaína, contraditoriamente insistiu em negar que comercializasse entorpecentes, ainda que tenha sido apreendida grande quantidade de droga, ácido bórico, cocaína e o prato que claramente se destinava a separar a droga para comercialização.

Ora, os dois adolescentes já tinham informado em seus depoimentos que a droga que eles carregavam tinha como destino a residência sabidamente pertencente a
Matheus
, e ainda que o próprio adolescente [E. J. G.] busque assumir sozinho que a droga e a residência lhe pertencessem, suas palavras divergem do próprio relato do apelante a respeito desses fatos.

Ainda sobre o intento mercantil da grande quantidade e variedade de droga apreendida, a confirmação de resquícios de cocaína no prato apreendido na residência de
Matheus
, bem como a apreensão de 34,02g de ácido bórico, o prato contendo resquícios de droga somente reforça a conclusão que no local se realizava a preparação de drogas, com finalidade mercantil.

Estabelece o
enunciado n. 8
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do acusado.

A uma, porque o art. 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

A duas, porque a intenção de incriminar falsamente o acusado como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.

Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: TACrSP, 11ª Câmara, rel. Renato Nalini, in RBCCrim, edição 16, p. 343.

Cumpre anotar, ainda, que a defesa em nenhum momento questionou a validade dos depoimentos dos policiais, inclusive perante a instrução processual, ocasião em que sequer os impugnou por meio de contradita, o que os torna ainda mais dignos de fé.

Em resumo, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, bem como pela arrecadação e apreensão de mais de quatro quilos de maconha, uma porção de cocaína, ácido bórico e prato contendo resquícios de cocaína, após prévia informação obtida de adolescentes envolvidos na narcotraficância, a não ser que suas declarações se apresentem em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório. Nesse contexto, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

Com efeito, entendo que a alegada anemia probatória não se sustenta, eis porque
não acolho os pedidos absolutório e desclassificatório ansiados no turno defensivo
.

Por último, pede-se, subsidiariamente, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, dado o preenchimento dos requisitos legais, e a fixação de regime semiaberto para o cumprimento da pena.

Contudo, como já mencionado alhures, o investigador de polícia
Paulo Rogério Oliveira Moraes
salientou em Juízo que o apelante é figura conhecida no meio policial,
em razão de seu envolvimento reiterado com o tráfico de drogas
, fato esse reforçado pela apreensão de ácido bórico, prato contendo resquícios de droga e pelos registros de antecedentes criminais constantes do id. 140626351, p. 132, fl. 375-pdf, inclusive registrando em seu desfavor condenação definitiva, nos autos de código n. 513280, pela prática desse mesmo delito,
no mesmo bairro Tancredo Neves e envolvendo os adolescentes [E. J. G.] e ANA ROSA
, o que indica que realmente o réu morava no imóvel descrito na denúncia e praticavam juntos, há tempos, a mercancia ilícita de drogas.

No mais, embora o apelante seja tecnicamente primário e de bons antecedentes, não se descura que foi preso em flagrante delito em poder de petrechos de confecção de porções destinadas ao comércio ilícito de drogas, o que comprova,
quantum satis
, a dedicação às atividades relacionadas ao crime previsto no art. 33,
caput
, da lei n. 11.343/2006.

A propósito, estabelece o Enunciado n. 30, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
”.

Nessa senda, não vejo como conferir ao apelante a pretendida causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, e por corolário, repelidas ficam, automaticamente, as pretensões de abrandamento do regime inicial fechado de cumprimento de pena, máxime diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Ante o exposto, com o parecer,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Matheus Vieira de Assunção Uchoa
, vulgo “
Gordão
”, qualificado, mantendo incólume o r.
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023